Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-14.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007295-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO DE SOUZA - CPF: 970.999.291-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS AUTORIZADOS EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo sentença de improcedência e aplicando multa de 5% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios fixados em 10%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à impugnação da autoria contratual e validade da assinatura eletrônica, contradição entre descontos bancários e proteção ao mínimo existencial, e erro material na aplicação da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à validade da contratação eletrônica e à impugnação da autoria dos contratos; (
ii
) saber se há
contradição
entre a autorização dos débitos e a proteção ao mínimo existencial; e (
iii
) saber se há obscuridade ou erro material na aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou a contratação eletrônica, reconhecendo sua validade diante da existência de mecanismos de segurança e autenticidade, e rechaçou a impugnação genérica da parte.

Os descontos foram considerados válidos por decorrerem de autorização prévia e expressa do mutuário, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ, não configurando violação ao mínimo existencial.

A multa por litigância de má-fé foi imposta em razão da reiteração de argumentos sem inovação relevante, não havendo erro material ou obscuridade na sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a validade da contratação eletrônica e a suficiência da prova da autorização dos débitos. 2. Não se configura contradição entre a autorização de descontos bancários e a proteção ao mínimo existencial, quando há autorização prévia do contratante. 3. A imposição de multa por litigância de má-fé é legítima quando o recurso reproduz argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos
novos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELIO DE SOUZA (ID 330784369) contra o V. Acórdão (ID 330068356) proferido por esta Colenda Primeira Turma Recursal, que, por votação unânime, conheceu do Agravo Interno (ID 314125896) e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID 309129858) que havia negado provimento ao Recurso Inominado (ID 307411887) interposto pelo ora embargante. O V. Acórdão (ID 330068356) também condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça previamente concedida (ID 307411898), além de aplicar multa de
cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do Agravo Interno.

Em suas razões recursais, o embargante (ID 330784369) sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios no V. Acórdão, capazes de ensejar a sua reforma. Primeiramente, alega omissão (ID 330784369, páginas 2 a 3) quanto à imprescindível prova da autoria dos contratos, argumentando que o julgado se baseou em uma genérica validade de contratações eletrônicas, sem enfrentar a impugnação específica da ausência de sua assinatura e a unilateralidade das telas sistêmicas apresentadas pelo Banco do Brasil. Cita, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da inversão do ônus da prova em caso de impugnação de autenticidade de as
sinatura em contratos bancários.
Em segundo lugar, aponta contradição (ID 330784369, página 3) entre a afirmação do Acórdão de que a proteção ao mínimo existencial não revoga a eficácia de cláusulas contratuais, salvo em hipóteses excepcionais de abuso, e a retenção de praticamente a totalidade dos proventos do embargante em janeiro (R$ 3.254,11 – três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) e fevereiro de 2025 (R$ 3.253,42 – três mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) (ID 330784369, página 3), o que, em sua visão, configuraria o abuso não reconhecido pelo julgado. Por fim, argumenta a existência de obscuridade e erro material (ID 330784369, páginas 3 a 4) na aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, alegando que o Agravo Interno não possuía caráter protelatório, mas visava ao exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e ao julgamento colegiado para a defesa de verba alimentar.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade nesta derradeira fase recursal do sistema dos juizados especiais.

Da Alegada Omissão Quanto à Impugnação Específica da Autoria nos Contratos e à Validade da Assinatura Eletrônica

O embargante assevera que o V. Acórdão (ID 330068356) teria sido omisso ao não enfrentar a impugnação específica da autoria dos contratos eletrônicos que ensejaram os descontos em sua conta-salário, argumentando que as telas sistêmicas apresentadas pelo Banco do Brasil seriam unilaterais e desprovidas de certificação digital robusta ou biometria
auditável
para aqueles atos. Contudo, examino a fundamentação do Acórdão e constato que a questão da validade da contratação eletrônica foi devidamente apreciada. O V. Acórdão expressamente afirmou que "a contratação eletrônica é válida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que
existam
mecanismos mínimos de segurança e autenticidade, o que se verifica no caso" (ID 330068356, página 3), complementando que "não há, nos autos, qualquer elemento que indique fraude ou vício de consentimento" (ID 330068356, página 3).

Ademais, o julgado (ID 330068356) ressaltou que "constam registros de assinatura eletrônica com data e hora da operação e registro do canal de contratação (inclusive aplicativo móvel)", e que "a ausência de assinatura física, por si só, não compromete a validade dos contratos" (ID 330068356, página 3). A argumentação do embargante acerca da unilateralidade das telas sistêmicas foi implicitamente rechaçada ao se considerar que os "registros" apresentados pelo banco eram suficientes para atestar a autenticidade e a segurança mínima exigida. A decisão colegiada não ignorou o ponto, mas o considerou insubsistente à luz do conjunto probatório e da legislação pertinente, notadamente a admissibilidade da assinatura eletrônica simples para contratos bancários de adesão, como é de conhecimento geral no âmbito do Direito Civil e Empresarial.

Quanto à citação do Recurso Especial número 1.846.649 do Superior Tribunal de Justiça (ID 330784369, página 2), utilizado pelo embargante para sustentar a inversão do ônus da prova em casos de impugnação da autenticidade da assinatura, observo que o V. Acórdão (ID 330068356) já havia se pronunciado sobre o ônus probatório ao afirmar que o recorrido se desincumbiu de seu encargo "ao demonstrar a origem dos débitos e a regularidade das cobranças", enquanto a impugnação do recorrente foi considerada "genérica" (ID 330068356, página 2) no sentido de não apresentar
elementos concretos de fraude ou falsidade, mas sim uma negação da forma de contratação eletrônica em si, que é válida. O precedente invocado refere-se à impugnação da autenticidade da assinatura em si, que demanda perícia ou prova robusta da instituição. No caso presente, o que se impugnou foi a autoria da contratação eletrônica de forma generalizada, sem que o embargante tenha
negado o recebimento dos valores
ou apontado inconsistências que demonstrassem fraude na operação eletrônica em si. A distinção entre a mera ausência de assinatura física e a efetiva impugnação de sua autenticidade, que implica em uma alegação de falsidade, é crucial. Nesta senda, a decisão não foi omissa, mas sim concluiu pela validade dos meios de prova apresentados pela instituição financeira.

Da Alegada Contradição entre o Mínimo Existencial e a Retenção Integral dos Proventos

O embargante sustenta que o V. Acórdão (ID 330068356) incorre em contradição ao reconhecer a proteção ao mínimo existencial e, simultaneamente, validar a retenção de quase a totalidade de sua verba salarial. No entanto, o V. Acórdão (ID 330068356) explicitou de forma clara o fundamento de sua decisão, qual seja, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo número 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (ID 330068356, página 3). Este precedente estabelece que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (ID 330068356, página 3).

A decisão recorrida diferenciou o empréstimo consignado, sujeito a margens legais, do empréstimo pessoal com autorização para débito em conta, destacando que "ao aderir a essa modalidade contratual, o consumidor manifesta sua vontade de solver as obrigações assumidas por esse meio" (ID 330068356, página 2). Portanto, a conclusão do Acórdão não se baseou em uma desconsideração do mínimo existencial, mas sim na premissa de que a conduta do banco era lícita, por estar amparada em contrato e autorização expressa do consumidor. A interpretação de que a retenção integral dos
proventos, embora grave, decorre de um pacto livremente celebrado e não de uma penhora judicial ou ato arbitrário, não se traduz em contradição interna do julgado. A aparente tensão entre o princípio do mínimo existencial e a autonomia da vontade foi resolvida pelo entendimento jurisprudencial dominante, que privilegia a força obrigatória dos contratos nos termos da autorização prévia, desde que não haja vício de consentimento. A decisão não afirma que a situação não é grave para o consumidor, mas que, sob a ótica da licitude da conduta bancária pautada em prévia autorização contratual e em conformidade com o Tema Repetitivo número 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, não se configura ilicitude passível de reparação ou limitação judicial, exceto nos casos de efetivo abuso ou ausência de consentimento válido, o que não foi comprovado ou reconhecido pelo julgado. Desse modo, a decisão encontra-se coerente com o arcabouço normativo e jurisprudencial invocado.

Da Obscuridade e Erro Material na Aplicação da Multa por Caráter Protelatório

O embargante aduz que a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil (ID 330068356, página 4) padece de obscuridade e erro material, haja vista que o Agravo Interno não teria tido intuito protelatório, mas sim de exercício legítimo do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

O V. Acórdão (ID 330068356), ao aplicar a multa, expressamente qualificou o recurso como "protelatório" (ID 330068356, página 4). Esta qualificação não é arbitrária, mas decorre da análise de que o Agravo Interno (ID 314125896) não trouxe quaisquer argumentos novos ou elementos fáticos diversos que pudessem abalar os fundamentos da decisão monocrática (ID 309129858) que negou provimento ao Recurso Inominado. A argumentação do agravo interno limitou-se a reiterar, em essência, as mesmas teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas na sentença (ID 307411885) e na própria decisão monocrática (ID 309129858): a suposta invalidade dos contratos eletrônicos, a impenhorabilidade de salários e a existência de dano moral.

A função dos Embargos de Declaração não é permitir a reanálise do mérito ou a modificação de um julgado com o qual a parte não concorda, mas sim esclarecer vícios formais. O sistema processual, ao prever a multa por recursos manifestamente
protelatórios, visa a garantir a celeridade e a efetividade da jurisdição, coibindo a utilização de instrumentos processuais com o único propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão. Assim, a valoração do caráter protelatório do recurso insere-se no poder-dever do julgador e foi devidamente motivada no Acórdão, não se configurando, portanto, obscuridade ou erro material, mas uma conclusão jurídica decorrente da análise do comportamento processual da parte. A menção explícita de que "eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa" (ID 309129858, página 4) já no Agravo Interno reforça que a Turma estava atenta à reiteração de teses. A manutenção da multa
pelo
Acórdão (ID 330068356) é, pois, coerente com a análise do caso e com as normas processuais aplicáveis.

Diante de todo o exposto, constato que o V. Acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, nos limites do recurso interposto. A pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar vícios, é, em verdade, de obter a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026